Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-08.2010.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000771-08.2010.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EDER DALVANO PETTENAN (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1º DO CPC NÃO OBSERVADOS
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O
executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1º, do CPC. Assim, a reforma do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara da Comarca de Comodoro
/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000771-08.2010.8.11.0046

(Código 32584)

movida contra
EDER DALVANO PETTENAN
,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, aduz que não houve inércia por parte da exequente.

Sustenta que
“o

elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa é elemento indispensável para a caracterização do abandono”.

Assevera que
“um dos princípios basilares que regem a atuação de um ente público, como o Estado de Mato Grosso, é o da indisponibilidade do interesse público”.

Argumenta ainda que, após o fim do prazo de suspensão do feito,

deveria a exequente ter sido intimada, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n° 6.830/80 ou iniciado o prazo previsto no art. 40 da norma supracitada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o prosseguimento regular do executivo fiscal.

Sem contrarrazões (ID 27859998).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
30/03/2010
, a Ação de Execução Fiscal nº
0000771-08.2010.8.11.0046

(Código 32584)

em desfavor de
EDER DALVANO PETTENAN
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de recolhimento a menor de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA nº 20103062

cujo valor alcançava a importância de R$ 5.358,10 (cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 07/06/2010, sendo determinada a citação do executado, que foi cumprida em 31/01/2011, conforme certidão do oficial de justiça fl. 14.

Em 10/11/2011, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista um processo administrativo de compensação (fl. 16).

Em 09/01/2015, o Juízo
a quo
determinou a intimação da exequente, para dar andamento no executivo fiscal (fl. 18).

Em 03/05/2015, o Estado pugnou pela suspensão dos autos por mais 90 (noventa) dias, ante ao processo de compensação (fl. 19).

Em 10/08/2016 foi determinada a intimação da Fazenda Pública, ante ao término do prazo (fl. 21), que solicitou nova suspensão, desta vez, por 120 (cento e vinte) dias (fl. 24) e deferida em 07/07/2017 (fl. 25).

Em 16/03/2018, o Juízo
a quo
determinou a intimação da exequente, para se manifestar em 48h, sob pena de extinção conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, que por sua vez, em 14/11/2018, pediu novamente a suspensão por 90 (noventa) dias, ante ao não encerramento do processo de compensação (fl. 28).

Em 07/06/2019, o Magistrado
a quo
extinguiu a ação, sob o fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
em analisar se houve ou não o abandono da causa pelo autor, passível de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme sentenciado pelo Juízo na primeira instância.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o art. 485, III do Código de Processo Civil, o Magistrado pode extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1º do referido dispositivo, como cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.[...]”.

In casu
, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do

artigo 485, inciso III e § 1º do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício,
a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco)

dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1º do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial
, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento”. (N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020